Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709380-74.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADES BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: LARISSA LOURRANY RODRIGUES DE JESUS APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente foi intimada para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como declaração de imposto de renda e documentos contábeis, a exemplo de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, faturamentos, demonstrativo de mutação do patrimônio líquido, comprovação de despesas habituais, atualizados; bem como trazer a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. A empresa juntou a declaração de hipossuficiência (ID 72720246) e o extrato do Simples Nacional ID 72720245. O documento apresentado, em especial a declaração do Simples Nacional, permite concluir que a empresa movimentou quantias significativa no mercado interno no ano de 2024 e 2025. Contudo, o documento não comprova o estado de hipossuficiência econômica e a dificuldade de pagar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Além disso, o documento é referente ao ano de 2024 e também não há elementos para concluir pela piora da força econômica da empresa no atual período. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). CARLOS MARTINS Relator